Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0727275-44.2019.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E JEFFERSON BORGES DE ARAUJO APELADOS: JEFFERSON BORGES DE ARAUJO E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 46290850). 2. Após, à douta Procuradoria de Justiça Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator